Tribunal: STF
Processo: RE 1266934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa recebeu o seguinte cabeçalho (fl. 157, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.697/2003. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 2007.41.00.004426-0/RO.
    1. "(...) A Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2007.41.00.004426-0/RO, declarou, por maioria, a parcial inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 10.698/2003, para reconhecer a VPI, nele instituído, não como vantagem individual, mas, sim, como percentual de reajuste geral, na ordem de 13,23%, a que se acresce o reajuste linear de 1%, concedido pela Lei n. 10.697/2003. 5. Nos termos do art. 359, caput, do Regimento Interno desta Corte, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada pela Corte Especial, e a jurisprudência compendiada em súmula serão aplicadas aos feitos submetidos à Corte Especial, às seções ou às turmas, salvo quando aceita a proposta de revisão de súmula, razão pela qual deve ser reconhecida a VPI como reajuste geral no percentual de 13,23%, afastando-se, na espécie, a aplicação da parte final do art. 1° da Lei n. 10.698/2003, que fixou como valor único e não como percentual único referida vantagem (AC 0013810-58.2011.4.01.3600/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.149 de 16/09/2015).
    2. Apelação provida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 188, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 225, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput (princípio da isonomia); 37, X (revisão geral anual sem distinção de índices) e XV (irredutibilidade dos vencimentos), bem como a Súmula Vinculante 37, pois (a) “a Lei 10.698/2003, estabelecendo vantagem pecuniária individual no valor de R$ 59,87 aos servidores federais do Poderes Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, das autarquias e fundações públicas federais, nada mais fez do que concretizar a própria Constituição, visto que o Congresso Nacional agiu no livre exercício do seu dever de legislar” (fl. 234, Vol. 1); (b) “Não é porque os diversos servidores dos diversos poderes notaram de maneira percentualmente diferente o aumento remuneratório engendrado que se cuidou de uma revisão geral travestida” (fl. 234, Vol. 1); (c) esta CORTE já reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.698/2003; (d) “também não se cogite de violação ao princípio da isonomia, já que o próprio Poder Constituinte admitiu a possibilidade de reajustes específicos para determinados segmentos de servidores (art. 37, X, parte inicial, CF), atribuindo às Casas Legislativas da União e ao Poder Judiciário o poder de iniciativa de leis que estabeleçam tais reajustes e, não se tratando de revisão geral anual, não se exige a extensão do reajuste a todos os servidores públicos federais” (fls. 237-238, Vol. 1); e (e) sob o fundamento da isonomia, o Tribunal de origem acabou por aumentar vencimentos de servidores públicos.
    Em contrarrazões (fl. 1, Vol. 2), alega-se, em suma, que a pretensão recursal tem caráter eminentemente constitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    De início, ressalto que foram devidamente preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito. 
    O recurso merece ser provido. 
    A controvérsia a respeito da extensão do percentual de 13,23% aos servidores públicos a título de revisão geral anual já foi decidida por esta CORTE, nos autos da Rcl 32.427/BA, de minha relatoria, DJe de 9/11/2018, que, pela pertinência, transcreve-se abaixo o seu inteiro teor:
“DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria violado o conteúdo do Enunciado Vinculante 37. 
    Na inicial, a União alega, em síntese, que (a) o juízo reclamado firmou entendimento de que a vantagem pecuniária individual (VPI), concedida indistintamente no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), pela Lei n° 10.698/2003, teria natureza jurídica de revisão geral anual. Por esse motivo, entendeu-se que o percentual equivalente à menor remuneração dos servidores públicos (13,23%) deveria ser estendido àqueles que, proporcionalmente, foram beneficiados com índice menor (fl. 4); e (b) ao estender o percentual de 13,23% a título de reajuste, o Juízo reclamado agiu como legislador positivo, incidindo em ofensa direta à Súmula Vinculante n° 37 (fl. 4). Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, e, ao final, a cassação da decisão proferida no processo 0000081-64.2008.4.01.3310.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte:
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    A controvérsia reside em saber se a incorporação, por meio de decisão judicial, das diferenças relativas à implementação da vantagem pecuniária individual – VPI concedida ao servidores públicos federais pelas Leis 10.697/03 e 10.698/03, no patamar de 13,23%, violaria o Enunciado Vinculante supracitado.
    No caso, assiste razão à reclamante. As manifestações atuais de ambas as Turmas desta CORTE sobre a questão supracitada são no sentido de que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão pelo Poder Judiciário de diferenças salariais relativas à implementação da VPI a servidores públicos sem autorização legislativa. Nesse sentido:
     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 
    RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 24.272 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/3/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão reclamada prolatada no processo 0000081-64.2008.4.01.3310.
    Publique-se. ” 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a orientação acima transcrita, razão pela qual deve ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus da sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente